Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705410-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON JOSE DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON JOSÉ DA COSTA contra a decisão de ID 146946038, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0717109-30.2022.8.07.0006, movida em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., ora agravado. Na origem, o agravante afirmou que não contraiu empréstimo consignado perante o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, contudo, alegou que estaria sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos ao contrato de n. 00000000002006621347. Ao final, requereu: (i) a exibição dos contratos; (ii) a declaração da inexigibilidade da operação prevista nos contratos; (iii) a devolução dos valores pagos em dobro ou, subsidiariamente, na forma simples; (iv) indenização por dano moral. Na origem, o Juízo proferiu a seguinte decisão (ID origem 146946038): Foi proferida decisão nos autos n.o 0717099-83 determinando a reunião dos feito em razão da conexão reconhecida e remetam-se conforme decidido. Assim, aguarde-se a manifestação da parte autora. O processo de n. 0717099-83.2022.8.07.0006 consiste em Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Anderson José da Costa, ora agravante, em face de Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., ora agravado, cujo objeto é o contrato no 00000000000006700375. O feito tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, no qual, em 17/01/2023, foi proferida a seguinte decisão (ID 146933151): Cuida-se de ação de distribuída por ANDERSON JOSE DA COSTA em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. O sistema indica a distribuição de outras 4 ações, além destas, com as mesmas partes e objeto desta ação. Cabível o processamento para julgamento simultâneo, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes. Dessa forma, fixo a competência deste juízo para o processamento do feito. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, para que haja conexão é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. A propósito, confira-se: [...] No caso, é comum a causa de pedir. Cabível o reconhecimento da conexão. Quanto ao juízo competente para processar e julgar a causa, o juízo que recebeu, por distribuição, a primeira das ações conexas é o competente para processar e julgar a causa, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC. Ante o exposto, reconheço a conexão bem como a prevenção desta Vara para o processamento do feito. A 1a Vara Cível de Sobradinho já determinou a remessa dos autos conexos. (0717100-68.2022.8.07.0006, 0717110-15.2022.8.07.0006 e 0717114-52.2022.8.07.0006). Após a remessa dos autos a esta Vara, a parte ré deverá ser intimada para reunir todas as ações distribuídas em somente uma ação, a fim de evitar prejuízo processual. (Grifos no original) Antônio José da Costa, então, questiona o acerto da decisão de ID origem 146946038, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que violou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não teve oportunidade de se manifestar sobre a determinação. Argumenta que inexiste conexão entre os processos n. 0717100-68.2022.8.07.0006, 0717110-15.2022.8.07.0006, 0717109-30.2022.8.07.0006, 0717114-52.2022.8.07.0006 e 0717099-83.2022.8.07.0006, uma vez que cada um deles discute um negócio jurídico distinto, com objetos e condições singulares. Defende que, por se tratar de contratos diferentes, não há risco de prolação de decisões conflitantes. Aduz que “à parte autora cabe, por mera liberalidade e assunção de riscos, caso seja sucumbente, a opção de fragmentar as ações de acordo com as suas conveniências e seus interesses” (ID 43664813 - Pág. 11). Requer a concessão da gratuidade da justiça e a consequente dispensa do preparo. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a inexistência de conexão entre as demandas e garantir o processamento das ações em autos distintos (ID 43664813). Preparo não recolhido, haja vista o requerimento de gratuidade da justiça no bojo do recurso (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID 43664825 (ID origem 146946038). Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois o ato recorrido não possui aptidão para ser impugnado através de recurso. É que o pronunciamento de ID 43664825 (ID origem 146946038) é desprovido de conteúdo decisório. Isso porque o Juízo nada decidiu naquela ocasião, limitando-se a fazer referência à decisão de reconhecimento de conexão proferida no processo n. 0717099-83.2022.8.07.0006, ID 146933151. A referida decisão proferida no processo n. 0717099-83.2022.8.07.0006 foi, inclusive, objeto de questionamento pelo ora agravante, no Agravo de Instrumento n. 0704925-26.2023.8.07.0000, cujo mérito ainda não foi apreciado. O citado recurso também foi distribuído a este Relator. O pronunciamento judicial ora recorrido possui, portanto, natureza de despacho, porquanto nada decidiu a respeito do mérito da demanda, tampouco acerca de questões processuais, limitando-se a impulsionar o andamento da ação. Em verdade, o Juízo apenas registrou o reconhecimento da conexão ocorrido no processo n. 0717099-83.2022.8.07.0006, bem como a necessidade de se aguardar a manifestação da parte autora. E, de acordo com a previsão do art. 1.001, do CPC, dos despachos não cabe recurso. Quanto ao tema, este Tribunal tem adotado entendimento semelhante em situações análogas, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE VALORES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial de determinação de emeda para retificação do laudo apresentado e excluir valores prescritos. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante defende o cabimento do agravo de instrumento argumentando que a determinação de emenda possui conteúdo decisório e ainda ocasiona prejuízo aos agravantes, pois o que estaria sendo exigido seria apenas o valor indenizatório sem incluir quantia prescrita. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a emenda para excluir da cobrança valores declarados prescritos pela sentença exequenda é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 3.1. De outro lado, diversamente do que afirma os agravantes, a planilha apresentada informa o registro dos valores cuja cobrança estaria impedida pela prescrição. 3.2. Ademais, a recusa deliberada e persistente do exequente agravante em adequar a petição que apresenta defeitos e irregularidades capazes de atrapalhar o julgamento do feito, mesmo após determinação de emenda, justifica tanto o indeferimento da petição inicial (Art. 321 do CPC) como a extinção do feito por ausência de interesse processual. 4. Portanto, considerando que os agravantes pretendem rediscutir matéria já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, acrescido de que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1610384, 07179669420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO IMPUGNADO. PRONUNCIAMENTO QUE ESTABELECE O PRAZO DE 15 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que estabelece o prazo de 15 dias para que a parte ré/agravada apresente resposta na ação de busca e apreensão, contado da juntada aos autos do mandado de citação, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1429759, 07373706820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Outrossim, ainda que não se tratasse de ato desprovido de carga decisória, o presente Agravo ainda assim deveria ser inadmitido, em razão da afronta ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade. Neste particular, verifico que o ora agravante recorreu do mesmo pronunciamento (ID origem 146946038), através do Agravo de Instrumento n. 0705188-58.2023.8.07.0000 – também distribuído a este Relator –, interposto um dia antes do presente recurso. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.